Tribunal: TJSP
Processo: 1003476-19.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Tarifas bancárias – Tarifa de cadastro – Aplicação da tese definida no recurso especial repetitivo no 1.251.331-RS - Válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Tarifas bancárias – Tarifa de cadastro – Aplicação da tese definida no recurso especial repetitivo no 1.251.331-RS - Válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e o Banco – Afastamento da cobrança da tarifa de cadastro no segundo contrato firmado entre as partes - Contratação de seguro e assistência – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário – Abusividade da cobrança de assistência – Mesma lógica do seguro prestamista – Cobranças afastadas – Ação revisional parcialmente procedente – Sucumbente em maior parte a ré é condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 – Sentença reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003476-19.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é
apelante ADRIANA LOYOLA DE ALMEIDA ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-19.2019.8.26.0081 -Voto no
2
VOTO No: 44780
APEL.No: 1003476-19.2019.8.26.0081
COMARCA: Adamantina
APTE. : Adriana Loyola de Almeida Araujo (Justiça Gratuita)
APDO. : Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
SENTENÇA DO JUIZ: Fabio Alexandre Marinelli Sola

CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo Juros contratuais Validade das taxas
efetivas contratadas e que compreendem o
Custo Efetivo daquela Operação de Crédito
(CET) - Tarifas bancárias Tarifa de cadastro
Aplicação da tese definida no recurso especial
repetitivo
no
1.251.331-RS
-
Válida
a tarifa de cadastro expressamente
tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre
o
consumidor e o Banco
Afastamento da
cobrança da tarifa de cadastro no segundo
contrato firmado entre as partes - Contratação
de seguro e assistência
Abusividade

Inclusão do prêmio no próprio valor financiado
denota vício de consentimento, na falta de
prova em sentido contrário Abusividade da
cobrança de assistência Mesma lógica do
seguro prestamista
Cobranças afastadas

Ação revisional parcialmente procedente

Sucumbente em maior parte a ré é condenada a
pagar as custas processuais e os honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC/2015
Sentença reformada
Recurso
provido em parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou a
autora-apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (observada a gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-19.2019.8.26.0081 -Voto no
3
que lhe fora concedida).
Sustenta a recorrente que houve cobrança ilegal de
seguro e assistência, além de cobrança abusiva de tarifa de cadastro no
segundo contrato firmado entre as partes. Alega ser excessivo o valor
das parcelas do contrato no 1.00330.0000270.18 quando feito o cálculo
com a taxa de juros prevista no contrato (3,44% ao mês).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
2.1. É ação de revisional de contratos bancários (cf.
fls. 23-38), proposta ao fundamento de haver cobrança de juros
excessivos, além de ilegalidade na cobrança de tarifas (cf. fls. 1-17).
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula
297 do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente
como indevidos.
Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional
que os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não
dispensa regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra
auto-aplicável, dependente que é de lei complementar (cf. súmula
vinculante no 7). Terceiro porque o tipo de operação bancária pactuada
não segue a limitação do Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula
596 do STF.
E o contrato no 1.00330.0000270.18 prevê a taxa
mensal de juros de 3,44% e de 50,06% ao ano, com CET de 4,45% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-19.2019.8.26.0081 -Voto no
4
mês e 68,63% ao ano (cf. fl. 30).
É descabida a pretensão de redução do valor das
parcelas do contrato por haver cobrança acima dos juros contratados,
pois o cálculo das parcelas deve levar em consideração o Custo Efetivo
Total do Contrato (CET), que é a taxa efetiva para o pagamento do
débito, pois nele estão embutidos todos os encargos que fazem parte da
operação de crédito.
2.2. Sobre a cobrança de tarifa de cadastro, prevalece
o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp
no 1.251.331 RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à
Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a
30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso
concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos
ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-19.2019.8.26.0081 -Voto no
5
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
Assim, é permitida a cobrança de tarifa de cadastro
expressamente contratada, no valor de R$ 800,00, no primeiro contrato
firmado em 26-9-2016 [contrato no 1.00330.0000651.16 (cf. fl. 23)],
sendo indevida a cobrança da mesma tarifa (no valor de R$ 200,00) no
segundo
contrato
celebrado
em
27-02-2018
[contrato
no
1.00330.0000270.18 (cf. fl. 30)].
2.3. A cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-19.2019.8.26.0081 -Voto no
6
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-19.2019.8.26.0081 -Voto no
7
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
Há nos contratos previsão de cobrança de seguro
prestamista nos valores de R$ 502,20 (cf. fl. 23) e R$ 868,55 (cf. fl. 30)
e de assistência no valor de R$ 400,00 em cada contrato (cf. fls. 23 E
30), alegando a autora que foi compelida a contratar referidos serviços.
A ré, embora sustente que aquelas verbas não
decorreram de adesão automática ao financiamento, mas celebrado em
instrumento apartado, o que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor financiado, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança
da tese da autora. E a ré não se desincumbiu do ônus de provar que o
consumidor tinha a opção de não contratar o seguro, sendo aplicável a
mesma lógica à verba rotulada de “assistência”.
De rigor, portanto, o reconhecimento de abuso nas
cobranças do seguro e da assistência.
É o entendimento desta 20a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Parcial razão. Relação de
consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa
do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-19.2019.8.26.0081 -Voto no
8
abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas
contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o
que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.
Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada
posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o,
I). Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança
somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição
financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do
BACEN. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação
da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de
venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC.
Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Termo
de adesão aos serviços de assistência. Mesma lógica do seguro
prestamista. Venda casada configurada. Cobranças que devem ser
afastadas, com devolução simples das quantias pagas a título de
seguro de proteção financeira e serviços de assistência. Sucumbência
mínima da financeira ré. Manutenção da condenação do autor ao
pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais
não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a
devolução simples do seguro prestamista e dos serviços de assistência.”
(cf. Apel. no 1003143-24.2019.8.26.0451, rel. Des. Roberto Maia, 20a
Câmara de Direito Privado, j. em 18-5-2020
sem destaques no
original).
2.4. A ação é parcialmente procedente e a ré-apelada
é condenada a restituir ao autor-apelante o valor relativos à tarifa de
cadastro cobrada no segundo contrato (no 1.00330.0000270.18) de R$
200,00 e os valores referentes ao seguro e à assistência, todos corrigidos
monetariamente desde a data dos respectivos contratos e acrescidos de
juros de mora contados da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual (cf. art. 405 do CC).
Sucumbente em maior parte a ré é condenada a pagar
as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-19.2019.8.26.0081 -Voto no
9
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator